Tribunal: CARF
Processo: 11065.100003/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100003/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.923 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
S B KUNZ INDUSTRIA DE CARTONAGEM LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. EQUÍVOCO NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO.
ANÁLISE SEGUNDO A VERDADEIRA NATUREZA DO CRÉDITO
ENVOLVIDO.
É possível que pedidos de restituição ou compensação sejam analisados
segundo a verdadeira natureza do crédito envolvido quando há equívoco na
formulação do pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário ao recurso voluntário, para afastar o óbice concernente
à impossibilidade de convolar a natureza do crédito (de IRRF retido no recebimento de JCP para
saldo negativo) e determinar o retorno a unidade de origem para o exame do direito creditório
pleiteado, nos termos do relatório e voto do relator, exceto a conselheira Andréia Lúcia Machado
Mourão votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por S B KUNZ INDUSTRIA DE
CARTONAGEM LTDA - ME contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100003/2010-94
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.923 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100003/2010-94

inconformidade apresentada diante da não homologação, pela DRF/Novo Hamburgo-RS, da
compensação de crédito de IRRF com débito de mesma natureza.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP - em formulário,
cujo crédito originou-se de IRRF - Juros sobre o Capital Próprio (JCP) referente ao ano-
calendário de 2009 (fl. 01).
O Despacho Decisório (fls. 35/39) não homologou o débito confessado na DCOMP.
As razões constantes daquele ato administrativo foram as seguintes:
- (i) O Imposto de Renda Retido na Fonte - Juros sobre Capital Próprio (IRRF - JCP)
será considerado antecipação do devido na declaração de rendimentos (pessoa jurídica
optante pelo lucro real - art. 9o, §3o, inciso I, da Lei no 9.249/1995); (ii) ou será
considerado tributação definitiva (beneficiário pessoa jurídica não tributada com base
no lucro real - art. 9o, §3o, inciso II, da Lei no 9.249/1995); (iii) ou poderá ser usado na
compensação com IRRF - JCP retido pela pessoa jurídica (art. 9o, §6o, da Lei no
9.249/1995). Citou-se, ainda, nesse sentido, o art. 32 da IN SRF de 18 de outubro de
2004, que tratou da questão.
- No presente caso a compensação pleiteada foi a de IRRF - JCP com IRRF - JCP (§6o).
Entretanto, como a norma prevê que a compensação nessa modalidade seria uma
exceção à regra geral (§ 3o) e esta deveria ter sido exercida pelo contribuinte antes da
sua ocorrência, a forma de utilizar o IRRF - JCP necessariamente seria na forma de
antecipação.
Ou seja, o IRRF - JCP não era mais compensável com IRRF - JCP quando da
apresentação da DCOMP, mas sim o saldo negativo por ventura apurado. Ambos
poderiam ter até o mesmo valor, mas têm com naturezas jurídicas diversas.
- O IRRF - JCP constou da DIPJ, quitando estimativas devidas durante o ano-calendário
(ficha 11) e na apuração do saldo negativo (ficha 12A).
Na defesa (fls. 50/57) apresentada, argumenta-se que, da leitura do despacho decisório,
poder-se-ia concluir que não haveria dúvidas quanto à existência de crédito em valor
suficiente para liquidação do débito, o que seria atestado no documento de fl. 25.
Solicitou-se, em razão do decidido pela Autoridade Administrativa, o acolhimento de
retificação da declaração de compensação, na forma do art. 76, parágrafo único, da IN
RFB no 900/2008, fazendo dela constar, o crédito na modalidade saldo negativo.
Argúi-se, outrossim, o acolhimento de seu requerimento, tendo em vista os princípios da
eficiência e da razoabilidade (art. 2o, inciso VI, da Lei no 9.784/1999) que devem
nortear a administração pública e mediante aplicação analógica e combinada com o art.
49 da IN RFB 900/2008, tal retificação poderia ter sido realizada de ofício pela
Autoridade Administrativa.
Ressaltou-se que, acolhida a retificação apresentada e homologada a compensação
declarada, restariam igualmente satisfeitos o interesse particular do Contribuinte e o
interesse público do Fisco, na medida em que aquele alcançará fazer aplicação de seu
crédito e este alcançará a liquidação do débito, do contrário, remeter-se-ia ambas as
partes a novos procedimentos, visando à restituição daquele e à cobrança deste,
evidentemente com maiores dispêndios de recursos materiais e humanos. (cita
jurisprudência)
Afirmou-se, por fim, ser incabível a cobrança de mora sobre o débito constante na
DCOMP, uma vez que esta foi apresentada exatamente na data de vencimento do débito
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.923 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100003/2010-94

(art. 74, §2o, 7o e 11 da Lei no 9.430/1996). Requer que, caso não homologada a
compensação, seja-lhe assegurado o recolhimento do débito, no prazo de 30 (trinta)
dias, acrescidos exclusivamente de taxa SELIC.
A DRJ/São Paulo proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRINCÍPIOS. APLICAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Os princípios informam o sistema jurídico, mas não têm o condão de substituir regras e
procedimentos previstos na legislação vigente.
DCOMP. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
MODIFICAÇÃO
DA
NATUREZA
DO
CRÉDITO
PLEITEADO.
NOVO
PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
A modificação do tipo de crédito implica modificação da sua natureza, o que não
configura inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação), mas, sim, erro
no critério jurídico, de forma que, para alterar o tipo de crédito, impõe-se cancelar a
DCOMP errada e apresentar outra com a informação correta.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009
DCOMP.
DÉBITO
CONFESSADO.
APRESENTAÇÃO
NA
DATA
DE
VENCIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA DE MORA DEVIDA.
É cabível a cobrança de multa de mora, calculada desde a data de vencimento do
tributo. Não foge à regra a sua aplicação sobre débitos, confessados em DCOMP não
homologada, que não estavam vencidos quando de sua apresentação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade. Elabora, entretanto, uma
argumentação mais extensa e amparada em precedentes jurisprudenciais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada indicou numa declaração de compensação em papel
(fls. 01) a existência de crédito de IRRF retido no recebimento de JCP (código de receita 5706)
no ano-calendário de 2009. Corresponderia ao valor retido de R$ 176.834,82, no mês de
dezembro, conforme indica o comprovante de rendimentos juntado às fls. 02. Pretendeu, com
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.923 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100003/2010-94

isso, compensar o débito de R$ 160.477,60, também de IRRF sobre JCP, vencido em 06/01/2010
(fls. 01).
O extrato das DIRF juntados às fls. 17 confirma a existência de uma retenção
daquele mesmo código de receita no valor de R$ 176.874,03 (portanto, uma pequena variação
em relação ao valor informado na declaração de compensação).
Como bem esclarecido no despacho decisório, a possibilidade de compensação do
fonte retido sobre JCP recebidos com o devido por ocasião do pagamento também de JCP é
restrita ao decorrer de um mesmo período de apuração (ex-vi do § 6o, do art. 9o, da Lei no
9.249/95).
Na manifestação de inconformidade, a interessada reconheceu o equívoco e
pleiteou que se considerasse o mesmo crédito como tendo a natureza de saldo negativo daquela
ano-calendário de 2009. A DRJ, contudo, não admitiu a convolação por entender que o caso não
revela uma inexatidão material .
É cediço que diversas delegacias de origem e de julgamento da Receita Federal
indeferem pedidos de restituição ou compensação quando o contribuinte se equivoca na natureza
do crédito.
Nada obstante, esta Casa, em diversas ocasiões, já se manifestou pela
possibilidade de pedidos de restituição ou compensação serem analisados segundo a verdadeira
natureza do crédito envolvido quando há equívoco na formulação do pedido. Confira-se alguns
julgados:
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO.
Em princípio, é inadmissível a retificação de PER/DCOMP posteriormente à ciência da
decisão administrativa que negou homologação à compensação originalmente
declarada. No entanto, em se tratando de erro prontamente apurável pelo exame da
Autoridade Administrativa, esse erro pode ser corrigido. É o que sucede quando o tipo
de crédito trazido à compensação é “pagamento indevido/a maior”, mas o valor e o
período coincidem com o saldo negativo do mesmo tributo, conforme apurado em DIPJ.
Nessa situação deve a Autoridade Administrativa dar ao crédito alegado o tratamento
adequado de saldo negativo e prosseguir na apreciação da compensação declarada.
(Acórdão no 1301-00.449, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 15 de dezembro de
2010, relator Conselheiro Waldir Veiga Rocha)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO A MAIOR DE
CSLL. TRATAMENTO DE INEXATIDÕES MATERIAIS. INOVAÇÃO NO
PEDIDO INICIAL. INOCORRÊNCIA.
Inexatidões materiais sanáveis pelas simples análise das informações constantes da
própria DCOMP não justificam uma negativa em definitivo da compensação. Se a
origem do crédito é exatamente a mesma, não cabe falar em inovação no pedido inicial.
Estava evidente que o crédito era decorrente de pagamento trimestral a maior, e não de
saldo negativo anual. Restando afastado o fundamento que levou à negativa do crédito,
devem os autos retornar à Delegacia de origem, para que seja reexaminada a Declaração
de Compensação.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.923 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100003/2010-94

(Acórdão no 1802-001.537, 2a Turma Especial, sessão de 5 de fevereiro de 2013, relator
Conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa)
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Sem embargo, há casos em que aquele entendimento majoritário é no sentido de
dar provimento parcial ao recurso do contribuinte para determinar que a unidade de origem (ou a
instância a quo) prossiga com a análise do direito creditório. Em tais circunstâncias, argumenta-
se que o “mérito da compensação” não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada, a
conclusão da análise seria cabível nesses termos. Assim, para evitar a elaboração de votos
vencedores e em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, rendo-me ao
entendimento majoritário no sentido de também propor a conclusão da análise nessas
circunstâncias.
Salvo melhor juízo, no presente caso, o “mérito da compensação” não foi
analisado nem pela unidade de origem. Isto porque a própria instância a quo reconheceu que as
ponderações suscitadas no despacho decisório acerca da existência de informações na DIPJ
dando conta da utilização do IRRF-JCP na quitação de estimativas e na apuração do saldo
negativo não configuraria a análise do saldo negativo pleiteado. Confira-se, neste sentido, o
seguinte trecho da decisão recorrida:
Ressalte-se, em acréscimo, que não houve análise do saldo negativo pleiteado por meio
da retificação da DCOMP. Apenas fez-se constar que a Manifestante já teria informado
na DIPJ o IRRF - JCP. Nada mais.
Assim, a partir das alegações da Recorrente, ela deveria ter cancelado a DCOMP em
tela (IRRF - JCP) e transmitido outro PER/DCOMP (saldo negativo), visto que possuem
direito creditório e batimentos de naturezas diferentes. Por óbvio, tais procedimentos
deveriam ter sido adotados em tempo hábil.
É a unidade de origem, portanto, quem deve prosseguir com a análise.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar o óbice concernente à impossibilidade de convolar a natureza do crédito
(de IRRF retido no recebimento de JCP para saldo negativo) e determinar o retorno a unidade de
origem para o exame do direito creditório pleiteado, pela autoridade administrativa competente,
assegurando-se à interessada o direito à instauração de novo litígio quanto ao mérito em caso de
não reconhecimento ou reconhecimento parcial do crédito, nos termos do Decreto no 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.923 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100003/2010-94

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital